Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726242-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA AGRAVADO: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Paula Cristina de Oliveira Maneta pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, julgando improcedentes os embargos de declaração, manteve o decisum que rejeitou a impugnação ofertada pela ora recorrente. A agravante alega que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, não é cabível a constrição de verbas de natureza salarial. Afirma que o valor penhorado refere-se à transferência de seu salário pela empresa a qual é vinculada, qual seja, Atacadão Serviços de Apoio Administrativo e Suport. Pondera que o referido quantum destina-se a sua subsistência e de sua família. Aduz a impenhorabilidade de valores até quarenta (40) salários mínimos depositados em conta poupança, corrente ou aplicações financeiras. Invoca os arts. 1o, inciso III, da CR, e 833, inciso IV, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio dos valores constritos. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à executada ora agravante caso tenha parcela de seus proventos constritos. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, não restou comprovado que o valor bloqueado de R$ 6.731,99 (seis mil e setecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) refere-se à percepção de salário ou remuneração. Isso porque, o comprovante de depósito juntado aos autos de origem (ID no 126004354) pela executada, por ocasião de sua impugnação, indica a TED na conta corrente de titularidade da executada com a finalidade de pagamento de impostos, tributos e taxas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) efetuada por Atacadão Serviços de Apoio Administrativo e Suport. Ademais, a simples alegação de vínculo empregatício com a citada empresa, destituída de qualquer lastro probatório, desserve, por si só, a ensejar a medida pretendida. Com efeito, não restou efetivamente demonstrado que a conta em que se procedeu a penhora online é na qual a ora recorrente percebe seu salário, não ostentando, pois, natureza alimentar. Logo, tudo está a indicar que tal verba pode ser constrita. De mais a mais, como bem observou o julgador a quo, “não é qualquer quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos que goza da impenhorabilidade, mas apenas os depósitos em caderneta de poupança no valor de até 40 (quarenta) salários, hipótese não verificada nos autos” (ID no 127698237, dos autos de referência). As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator